Tribunal: TJPA
Processo: 0812154-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812154-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: EXPEDITO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

não conhecer o writ
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do Paciente
EXPEDITO PEREIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos tipos penais previstos nos arts. 180, §2º; 311, caput e 288, caput, todos do CP, apurados na denominada “Autobots”.

Neste writ o Impetrante aponta o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira como autoridade coatora e se insurge contra a decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, proveniente da sentença condenatória que lhe impôs a pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses em regime fechado.

A defesa advoga que a prisão preventiva do Paciente constitui coação ilegal por ausência de justa causa para tanto, dizendo serem inidôneos os fundamentos adotados pela autoridade coatora para manter o encarceramento cautelar, afirmando: “considerando que entre a prisão do paciente e a presente passaram-se 1 (um) ano e (um) mês e nesse prolongadíssimo lapso temporal o paciente em momento algum dificultou qualquer ato processual, em momento algum atentou contra a produção das provas, em momento algum ameaçou testemunha, em momento algum praticou qualquer ato que permitisse deduzir interesse de sua parte em dificultar/impedir o cumprimento da lei penal, desse modo não permanecendo nenhum risco à aplicação da lei penal, deveras, ainda informar que o paciente possui endereço fixo, subsistindo qualquer “periculum libertatis” que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, conforme doutrina o superior tribunal de justiça.” (sic).

Ademais a defesa alega que o Paciente reúne predicados pessoais favoráveis, dizendo: “importa destacar que o paciente trabalhará de carteira assinada, pois para o mesmo já uma oferta de emprego regular e lícito, conforme declaração em anexo, possui bons antecedente pois jamais sofreu condenação em outro processo senão no presente Autos, contudo, é de suma importância afirmar que um dos motivos mencionados pelo juízo a quo, para a manutenção da prisão preventiva e a negativa ao direito do paciente de recorrer em liberdade, foi o fato, pasmem, de o mesmo ser investigado em outros inquéritos (dois), sendo que em um desses já houve inclusive o arquivamento definitivo do mesmo – e mesmo que não tivesse havido o arquivamento, é cediço que inquéritos policiais e processos criminais em andamento, em nome do princípio da presunção de inocência não tem condão de caracterizar a perda da primariedade e maus antecedentes – e convenhamos, o juízo de origem sabe disso...” (sic).

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem a ser confirmada no julgamento de mérito, “expedindo-se o competente alvará de soltura a paciente, a fim de ver-se processado em liberdade” (sic).

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas ID 6968746 e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo não conhecimento em razão da reiteração de pedidos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ao analisar o bem lançado parecer ministerial, observo que o feito, como apontado, trata-se de reiteração de pedidos, razão pela qual reproduzo-o como voto,
verbis:

“
Bem analisados os autos tenho que a impetração não merece ser conhecida, por se tratar de mera reiteração de pedidos, eis que, com idênticos argumentos, na sua essência, o Impetrante formulou o HC 0806850-41.8.14.0000, no qual os fundamentos ensejadores do encarceramento cautelar do Paciente e da negativa do direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória exarada na ação penal 0006845 71.2020.8.14.0005, tiveram sua idoneidade atestada pela egrégia Seção de Direito Penal do TJPA, oportunidade em que foi exarado o seguinte Acórdão 6075452:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO, DESMANCHE E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS PARA VENDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal;

2. A jurisprudência assegura que não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

.... 4. Ordem conhecida e denegada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos.

A abonar tal entendimento, colhe-se do STJ:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus que reitera pretensão deduzida em writ anterior. 2. Hipótese em que, tanto nesta quanto na outra impetração (HC 275.515/BA), pretende-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu, mediante o sopesamento das circunstâncias judicias desfavoráveis ao condenado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 287.559 - BA (2014/0018146- 7) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelase manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento ". (AgRg no HC 253.038/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 23/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇAO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NAO CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida em outro writ. 2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas pré- constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso contrário não merece trânsito a insurgência. 3 - Ordem não conhecida ". (HC 189.216/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011) .

Vale salientar que o Impetrante interpôs Recurso Ordinário desafiando o Acórdão 6075452, tendo o Superior Tribunal de Justiça ratificado o decisum objurgado, negando provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). Note-se que, no presente caso, o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, o fato de liderar organização criminosa e a existência de inquéritos policiais foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em detrimento das demais cautelares substitutivas. Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 6/10/2020). Em idêntico norte, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça: (ommissis)

Confiram-se ainda os seguintes julgados: RHC n. 105.591/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/8/2019; e HC n. 464.118/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/10/2018). Ressaltese que "inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública" (RHC n. 72.556/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/10/2017). Em caso análogo, assentou o STJ: (ommissis)

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020) Ademais, em primeiro grau, já houve a condenação do recorrente às penas de 9 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e de 40 dias-multa, pela prática do crime descrito nos arts. 180, §2º, 311 e 288, todos do CP, na forma do art. 69 do CP, tendo sido indeferido o pleito de recorrer em liberdade. Assim, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória, que não concedeu ao recorrente, que ficou preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, pois considerou mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. No que se refere à alegação de antecipação da pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)" (AgRg no RHC n. 126.010/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020). Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. (...)”

Consequentemente, caracterizada a reiteração de pedidos, torna-se inviável o conhecimento da impetração."

Escorada no parecer ministerial, não conheço do presente writ. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/01/2022